Tribunal: STF
Processo: ADI 5704
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO POR NÃO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO: PREJUDICADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DO MÉRITO.



    1. A alegação de suposta omissão ao não se declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5º, § 1º, da Lei Complementar estadual nº 34, de 1994, do Estado de Minas Gerais, não merece prosperar, restando prejudicada, ante a superveniência da Lei Complementar estadual nº 155, de 2020, que adéqua o texto impugnado à decisão proferida por este Pretório Excelso por ocasião do julgamento do mérito. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.